Tribunal: TJSP
Processo: 1015660-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação cível - Direito Administrativo e Tributário – Taxa de fiscalização e serviços diversos instituída pela Lei Estadual no 15.266/13 – Evento de entretenimento – Impossibilidade da cobrança da TFSD – Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 15.266/2013, declarada pelo E. Órgão Especial desta Corte – Precedentes TJSP e STF - Sentença mantida – Recurso voluntário do Estado de São Paulo

Ementa:
Apelação cível - Direito Administrativo e Tributário – Taxa de fiscalização e serviços diversos instituída pela Lei Estadual no 15.266/13 – Evento de entretenimento – Impossibilidade da cobrança da TFSD – Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 15.266/2013, declarada pelo E. Órgão Especial desta Corte – Precedentes TJSP e STF - Sentença mantida – Recurso voluntário do Estado de São Paulo desprovido.